Tribunal: STF
Processo: RHC 154681
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Decisão: 1. Trata-se de recurso em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTOS FALSOS E PECULATO. REVELIA. PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INÉRCIA DA DEFESA TÉCNICA. ART. 565 DO CPP. DIREITO ABSOLUTO DE PRESENÇA. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Preliminar de preclusão consumativa suscitada pelo Parquet Federal rejeitada.
    3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
    4. "O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos." (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1/2/2017).
    5. Dispõe o art. 367 do CPP que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".
    6. No caso em exame, o paciente não foi localizado no endereço declinado nos autos para a intimação do interrogatório, o que levou a decretação de sua revelia. Posteriormente na audiência de instrução e julgamento, com a sua presença, nada foi requerido pela defesa técnica acerca do seu interrogatório.
    7. Nos termos da legislação processual pátria, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (ex vi, art. 565 do CPP).
    8. Habeas corpus não conhecido.”
    (HC 331.634/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 07/02/2018)
    Da inicial do recurso e dos documentos acostados aos autos depreende-se que: 
    a) o paciente foi acusado, no âmbito da Subseção Judiciária de Bauru/SP, pela prática dos delitos de peculato e uso de documento falso;
    b) o paciente foi regularmente citado em momento anterior à vigência da Lei n. 11.719/08, ocasião em que requereu a realização de seu interrogatório judicial mediante expedição de carta precatória, providência deferida pelo Juízo de primeiro grau; 
    c) o Juízo deprecado fixou o dia 14.3.2007 para realização do ato de interrogatório. Ocorre que, expedida a carta precatória, o paciente não foi localizado, razão pela qual a missiva restou devolvida ao Juízo deprecante. Salienta a defesa que tal devolução ocorreu antes mesmo da data prevista para o interrogatório, de modo que não se propiciou a presença do acusado, mesmo que não intimado para o ato. Enfatiza, outrossim, que a defesa pretendia participar da audiência então designada, conforme passagens aéreas emitidas e exibidas;
    d) em 16.3.2007 o paciente peticionou ao Juízo de primeiro grau, requerendo a expedição de nova carta precatória. Em 23.3.2007, contudo, foi decretada a revelia do acusado e indeferida a expedição de nova carta precatória, tendo o Juiz admitido a realização do interrogatório do paciente na ocasião da audiência de inquirição de testemunhas arroladas pela acusação. Decidiu-se:
    “2. O denunciado AGUINALDO CAMPOS JÚNIOR requereu que o seu interrogatório fosse tomado no endereço indicado às fls. 1305/1306, na cidade do Rio de Janeiro, o que foi deferido pelo Juízo. Contudo, o réu não foi localizado no endereço por ele informado, conforme se depreende de fls. 151/1522, razão pela qual decreto-lhe a revelia, com fundamento no art. 367, parte final, do CPP, e indefiro o requerimento para nova expedição de carta precatória (fls. 1502/1504). Faculto ao réu seja feito o seu interrogatório na audiência a ser oportunamente agendada para inquirição de testemunhas de acusação, neste Juízo, caso compareça espontaneamente.”
    e) em 10.12.2008, em que já se encontrava vigente a Lei n. 11.719/08, que fixou o interrogatório do acusado como último ato da instrução, foi designada audiência de instrução e julgamento para 7.4.2009. Sustenta a defesa que, nesse particular, o interrogatório apenas poderia ser realizado como último ato instrutório; 
    f) em 16.8.2010, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação, ocasião em que o paciente se fez presente. Na aludida audiência, determinou-se o dia 31.8.2010 para oitiva de testemunhas de corréu, razão pela qual, segundo a compreensão da defesa, “não era esse o momento oportuno para o interrogatório do paciente”, tendo em vista que, “segundo a regra do art. 400, CPP, o interrogatório somente poderia ser realizado após a oitiva da última testemunha de defesa”;
    g) em 31.8.2010, foram inquiridas testemunhas arroladas pela defesa, sem que se propiciasse a realização de interrogatório. Na ocasião, o Juízo cingiu-se a determinar o retorno de cartas precatórias expedidas; 
    h) após a realização dessa audiência, a defesa apresentou pedido de realização do interrogatório, ocasião em que o Juiz de primeiro indeferiu referido pleito pelos seguintes fundamentos:
    “2. No momento processual oportuno, antes da alteração de rito determinada pela Lei 11.719/2008 (ou seja, quando em vigor as anteriores determinações do Código de Processo Penal, com a previsão de realização de interrogatório como ato inaugural do processo), foi decretada a revelia do acusado AGUINALDO CAMPOS JÚNIOR por ele, já citado, não ter sido localizado para interrogatório (fls. 1.523). Os demais acusados foram devidamente interrogados (fls. 1382/1386, 1407/1410, 1411/1415 e 1416/1422), com exceção de ANA LÚCIA ZUIN ALEGRIA. 
    2.1 O interrogatório (que atualmente é realizado posteriormente à produção da prova) é de natureza adjetiva. Desse modo, no que se refere às leis processuais no tempo, segue-se a regra de toda legislação processual: aplicam-se de imediato, desde a sua vigência, respeitando, porém a validade dos atos realizados sob o império da legislação anterior.
    2.2 Assim, não há que se cogitar de reinterrogatórios dos acusados já ouvidos anteriormente em juízo ou nova oportunidade de interrogatório ao revel.
    3. A situação da denunciada ANA LÚCIA ZUIN ALEGRIA é diferente, já que ela foi citada após a alteração de rito ditada pela Lei 11.719/2008, não lhe tendo sido oportunizado o interrogatório (fls. 1736/1737). Desse modo, deve proceder-se, agora, ao seu interrogatório.
    3.1 Expeça-se carta precatória para o fim de interrogatório da referida denunciada, com o prazo de 30 dias para cumprimento. Dessa expedição, intime-se a defesa.” 
    i) o requerimento da defesa foi novamente rejeitado em sentença e em sede de apelação, razão pela qual se impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça;
    j) em razão da denegação da ordem, a defesa interpôs o recurso ora em apreço;
    O Juízo originário e o STJ prestaram as informações requeridas (eDOC.15, eDOC.18 e eDOC.26).
    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente